Tribunal: CARF
Processo: 10925.904612/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.904612/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.054 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA CATARINENSE DE CEREAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/07/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA AGRÍCOLA. ART. 8o DA LEI
10.925/2005. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.
A Lei 10.925/2005 veda expressamente o aproveitamento de crédito presumido
por cooperativas agropecuárias.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO.
RESSARCIMENTO. ART. 16 DA LEI 11.116/2005.
O art. 16 da Lei 11.116/2005 autoriza o pedido de ressarcimento de créditos
acumulados em razão de operação com suspensão.
FRETE PARA VENDA. ÔNUS SUPORTADO PELO VENDEDOR.
POSSIBILIDADE. ART. 3o, IX DA LEI 10.833/2003.
Poderá ser creditado da base de cálculo da PIS/Cofins o valor relativo ao frete
na operação de venda, desde que o ônus tenha sido suportado pelo vendedor.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.
125.
Não incidirá juros ou correção monetária nos pedidos de ressarcimento de
créditos das contribuições PIS/Cofins. Súmula CARF n. 125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.904612/2011-66
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.054 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904612/2011-66

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.
Relatório

Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento por meio do qual se
solicita o reconhecimento de um direito creditório referente à contribuição
social PIS não cumulativa – mercado interno, do período de apuração (PA)
relativo ao 3° trimestre/2008, para fins de sua compensação com débitos objeto
da Declaração de Compensação.
De acordo com o Relatório Fiscal, que foi elaborado para os processos n°
10925.904611/2011-11
(COFINS)
e
10925.904612/2011-66
(PIS),
o
contribuinte apresentou documentação em atendimento à Intimação SAORT n°
304/2013, para comprovação do cabimento de seu pedido, nos termos do art. 17
da Lei no 11.033, de 21/12/2004 (e alterações) e art. 16 da Lei no 11.116 de
18/05/2005 (e alterações), bem como Instrução Normativa (IN) RFB n° 600, de
28/12/2005, que foi revogada pela IN RFB n° 900, de 30/12/2008, revogada
pela IN RFB n° 1300, de 20/11/2012, assim como INs SRF n° 247/2002 e n°
404/2004.
Neste sentido, a apuração das referidas contribuições sociais deve estar refletida
no DACON, consoante art. 3° da IN SRF n° 387 de 20/01/2004, cabendo ao
sujeito passivo a responsabilidade pela demonstração do direito creditório, nos
termos do art. 76 da IN RFB n° 1300/2012, entendendo-se como ônus da prova
a apresentação de memórias de cálculo e esclarecimentos verídicos e precisos,
que explicitem claramente os valores envolvidos.
A autoridade fiscal ressalta que é vedado à cooperativa vendedora dos insumos
do art. 9o da Lei 10.925/2004 o aproveitamento de qualquer crédito (presumido
ou regular) em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão, de
acordo com o § 4o do art. 8o dessa Lei, o qual, sendo norma especial, prevalece
sobre a regra geral disciplinada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
O contribuinte teria informado que todos os produtos por ele comercializados
no trimestre em questão estariam enquadrados na hipótese de alíquota zero do
PIS e da COFINS. No entanto, constatou-se que, a despeito de a grande maioria
das saídas estar sujeita à alíquota zero, algumas saídas são suspensas, outras não
sofrem incidência por se tratar de ato cooperativo e uma parcela ínfima das
saídas é tributada.
Dessa forma, realizou-se novo rateio entre as vendas tributadas (dão direito a
crédito não ressarcível), as vendas alíquota zero (dão direito a crédito
ressarcível) e as vendas com suspensão (sem direito a crédito), conforme tabela
de fl. 18.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.054 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904612/2011-66

Com relação ao crédito dos bens e serviços utilizados como insumos, não foram
encontradas divergências entre a permissão legal para creditamento e a memória
de cálculo apresentada.
Quanto ao crédito referente às despesas de armazenagem e frete nas vendas,
previsto no art. 3°, inciso IX da Lei 10.833/2003, o contribuinte não teria
comprovado que o ônus do transporte tenha sido suportado por ele, uma vez que
não apresentou cópia das duas Notas Fiscais de venda e dos Conhecimentos de
Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) de maior valor, referentes ao 3°
trimestre/2008. Foram por ele apresentados documentos referentes ao 2°
trimestre/2008, dos quais o CTRC 16900 é de frete de retorno, e as duas NF
apresentam a informação de ser o frete por conta do destinatário – o que não dá
direito ao crédito.
Face à falta de confiabilidade dessas informações, foram então glosados os
valores da Linha 07 do DACON, no valor total de R$ 84.939,25, conforme
tabela de fl. 21 e detalhamento no Anexo I (fls. 25 e 26).
O resumo das glosas (Linha 07 do DACON) no valor total de R$ 84.939,25
consta da tabela de fl. 21, tendo ainda sido glosado um percentual referente ao
rateio da vendas efetuadas com suspensão, bem como havido a transferência de
créditos ressarcíveis para não ressarcíveis, referente ao percentual de rateio de
vendas tributadas no mercado interno.
Após a recomposição do DACON, chegou-se à conclusão de que restaram os
seguintes créditos para o PIS: R$ 0,27, referente ao mercado interno tributado
(não ressarcível); e R$ 237,41, referente ao mercado interno não tributado
(ressarcível), sendo este o valor do direito creditório reconhecido. Em
consequência, o Despacho Decisório (DD) constante dos autos deferiu
parcialmente o pedido, homologando as DCOMPs no limite desse crédito.
Cientificado da referida decisão em 24/01/2014, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 20/02/2014, em que alegou basicamente o
seguinte:  A Impugnante atua no beneficiamento e comércio de cereais em grãos, be
como no fornecimento de insumos agrícolas aos seus cooperados, para o que
adquire bens e serviços utilizados como insumos na produção, e também
serviços utilizados em seu escoamento, como, por exemplo, frete sobre as
vendas. Também adquire insumos agrícolas para revenda, arcando com o custo
do frete para sua entrega.
 Por esta razão, faz jus aos créditos de PIS e COFINS, cujos saldos credores
se acumularam, em função de vendas sujeitas à suspensão ou alíquota zero das
referidas contribuições sociais.  Quanto à glosa de créditos vinculados às vendas com su
fiscal considerou que, por ser regra especial, o § 4° do artigo 8° da Lei n°
10.925/2004 deve prevalecer sobre a regra geral do art. 17 da Lei n°
11.033/2004. Ocorre que ambos os diplomas legais são de caráter especial e
estão na mesma hierarquia no ordenamento jurídico, apenas que a Lei
10.925/2004 foi publicada em setembro/2004 e a Lei 11.033/2004 foi publicada
em dezembro/2004. Por ser posterior, a Lei 11.033/2004 que dá direito ao
crédito deve prevalecer em relação à Lei 10.925/2004, mais antiga, consoante
art. 2°, § 1° do Decreto-Lei n° 4.657/1942.  Com relação à glosa sobre o frete de vendas,
entre o CTRC (que indicavam ser da Impugnante o ônus do frete) e as NF (que
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.054 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904612/2011-66

indicavam ser do adquirente), alega que em nenhum momento se atestou qual
das duas informações estaria correta. Para tanto, a autoridade fiscal deveria ter
intimado o contribuinte a esclarecer as referidas divergências, e não
simplesmente glosar todos os créditos relativos a fretes de venda.  Apesar do erro nas r
comprovando
que efetivamente arcou com os serviços de transporte, conforme recibo de
acerto do frete com o respectivo fornecedor, que apresenta juntamente com os
CTRCs correspondentes. Nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil
(CPC), bem como do art. 9° do Decreto-Lei n° 1.598/1977, tal prova deve ser
considerada, por basear-se em documentação e escrituração que fazem prova a
favor do contribuinte.  Contrariamente ao alegado pelo agente fiscal, e consoante art.
e jurisprudência que cita, o ônus da prova no presente caso é da fiscalização, e
não do contribuinte, pois o Fiscal apenas presumiu que a Impugnante não arcou
com os custos do frete na venda, por haver divergência entre o CTRC e a NF. E
o próprio fiscal alegou em alguns casos que ela tem direito ao crédito, apenas o
alocou numa linha do DACON diferente da que ele entende ser a correta.  Por fim, requ
questão pela taxa SELIC bem como
o provimento da presente manifestação de inconformidade, reconhecendo-se
integralmente o crédito pleiteado, para fins de ressarcimento e homologação das
compensações vinculadas.

A 16a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o argumento de que o crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei
10.925/2004 não pode ser aproveitado quando da operação de venda com suspensão das
contribuições. Também nega o crédito com frete de insumos por entender que já estão embutidos
no valor da operação.
Devidamente cientificada da decisão, a Recorrente socorre-se a este Conselho por
meio do presente Recurso Voluntário, no qual alega as mesas razões apostas na manifestação de
inconformidade. Pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.054 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904612/2011-66

1
Dos créditos presumidos na agroindústria

Para que se apure a existência de crédito apto a ser pleiteado em PER/DCOMP, há
de se avaliar a disciplina legal dos créditos presumidos nas operações realizadas por cooperativas
agrícolas. A apuração de créditos na produção agroindustrial, pela peculiaridade que reveste suas
operações, é feita pela sistemática de créditos presumidos. É preciso destacar que a sistemática
de créditos presumidos tem entre suas finalidades ressalvar a não-cumulatividade e assegurar
tratamento isonômico entre os contribuintes, especialmente do setor da agroindústria, vez que a
produção serve-se de insumos de origem agrícola, que comumente são adquiridos de pessoas
físicas e/ou cooperativas agropecuárias.
A disciplina legal da presunção de créditos na agroindústria encontra arrimo no
art. 8o da Lei 10.925/2004:

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária; -gn.
§ 4o - É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão
às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.

Há, portanto, expressa vedação legal para o aproveitamento do crédito presumido
em vendas com suspensão.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.054 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904612/2011-66

2
Da manutenção dos créditos escriturais

Sobre a manutenção do saldo de crédito quando da operação de venda com
suspensão, a Lei 11.033/2004 em sem art. 17 assim dispõe:

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.

Em complemento, vale a transcrição do art. 16 da Lei 11.116/2005:

Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.

Embora exista expressa autorização legal para manutenção e ressarcimento dos
créditos escriturais de PIS/Cofins, vale destacar a conclusão despacho decisório d e-fls. 12/27:

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.054 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904612/2011-66

Houve reconhecimento parcial do crédito pleiteado e mesmo após manifestação
de inconformidade e Recurso Voluntário a Recorrente não logrou êxito ao demonstrar a liquidez
e certeza do crédito pleiteado.

Sobre a alegação do crédito na operação de frete para venda disciplinado pelo
inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003, é importante destacar que somente é possível sua
apuração quando a operação de frete tenha sido suportada pela vendedora:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.- gn.

Ao apreciar a controvérsia, a instância primeira assim se pronunciou:

Com relação à glosa do crédito na linha 07 do DACON (Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda), a Autoridade Fiscal entendeu
não haver comprovação de que foi o contribuinte quem suportou o ônus do
transporte, pelo fato de ele não ter fornecido cópia dos dois maiores
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) e Notas Fiscais
de venda (NF) relativos ao 4° trimestre/2008.
Os documentos apresentados apresentam problemas ou divergências: o CTRC
21672 refere-se a frete na compra de farelo de soja, ao passo que a NF de
entrada 18222 informa Nitrato de amônio e cálcio, além do fato de o próprio
bem/mercadoria adquirido vinculado ao frete não dar direito a crédito, pois
adubos e fertilizantes possuem alíquota zero de PIS/COFINS.
Em sua defesa, o contribuinte apresenta os documentos de fls. 72 a 77, que
tratam de frete sobre a compra e contêm cópia dos CTRC 21672 e 20660, das
NF 18222 e 84719, bem como do recibo de seu pagamento pelo frete à
transportadora.
No caso do CTRC 21672 e da NF 18222, existe divergência entre a descrição
do produto comercializado, que não foi esclarecida pela Impugnante em seu
recurso. E no caso do CTRC 20660 e da NF 84719, referentes a adubo,
considerando que sua alíquota é zero, consoante art. 1°, I da Lei n°
10.925/2004, seu frete de aquisição segue a impossibilidade de creditamento do
produto transportado.
Assim, está correto o entendimento do Fisco de que o critério de apropriação
dos créditos sobre fretes deve seguir o mesmo critério de apropriação dos
créditos sobre os produtos transportados.

Avaliando os documentos que constam nos autos é possível verificar que os
conhecimentos de transporte trazidos pela Recorrente não dizem respeito à operação de venda,
portanto não se sujeitando à regra do art. 3a, IX da Lei 10.833/2003.
Por comungar do entendimento esboçado no acórdão recorrido, adoto os
fundamentos como razões de decidir para manter a glosa com operação de frete.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.054 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904612/2011-66

Sobre o pedido de atualização monetária em ressarcimento de crédito de
PIS/Cofins a de jurisprudência deste Tribunal é pacífica por meio do enunciado n. 125, a saber:

Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.

Sendo assim, não merece acolhida o pleito pela correção monetária do crédito.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital